Tribunal: TJSP
Processo: 1012477-87.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SUPERVENIENTE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR.
1. Transferência da propriedade imóvel. Obrigação de fazer consistente em reflorestar área degradada. Embargantes que não mais exercem o domínio sobre o imóvel.
2. Multa

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SUPERVENIENTE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR.
1. Transferência da propriedade imóvel. Obrigação de fazer consistente em reflorestar área degradada. Embargantes que não mais exercem o domínio sobre o imóvel.
2. Multa astreintes que deixou de incidir a partir da data do registro da transferência da propriedade em matrícula do imóvel.
3. Multa que, ademais, comporta redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista a capacidade econômica dos executados.
Sentença parcialmente reformada. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012477-87.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROSA CAROLO
ANTUNES DE CAMPOS, PETERSON ANTUNES CAMPOS, ISABELA PEREIRA
LIMA DE CAMPOS, VERUSKA ANTUNES DE CAMPOS MARQUES, LAURISTON
ANTUNES DE CAMPOS e REGINA MÁRCIA CAMPOS TEIXEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 2/9
Voto 36588
Processo n. 1012477-87.2014.8.26.0506
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rosa Carolo Antunes de Campos e outros
Comarca de Ribeirão Preto
Juíza prolatora: Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA SUPERVENIENTE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - MULTA
DIÁRIA LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA E REDUÇÃO DO
VALOR.
1. Transferência da propriedade imóvel. Obrigação de fazer
consistente em reflorestar área degradada. Embargantes que não
mais exercem o domínio sobre o imóvel.
2. Multa astreintes que deixou de incidir a partir da data do
registro da transferência da propriedade em matrícula do imóvel.
3. Multa que, ademais, comporta redução, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de
vista a capacidade econômica dos executados.
Sentença parcialmente reformada. Recurso e remessa necessária
parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 204/2013)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face da r. sentença de fls. 196/200, proferida nos autos dos
Embargos à Execução opostos por ROSA CAROLO ANTUNES DE
CAMPOS e outros, em que foi acolhido o pedido para indeferir a
petição inicial da execução em relação à embargante Isabela
Pereira Lima de Campos, por ilegitimidade passiva, com fulcro nos
arts. 330, I, e 485, I, do CPC/15, extinguindo o feito executivo
também em relação aos demais embargantes, pela inexigibilidade
da obrigação, condenando o embargado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 3/9
causa, com acréscimos legais.
Sustenta o recorrente, em síntese, que (i)
durante a formalização do título executivo extrajudicial, os
apelados foram representados pelo atual proprietário do imóvel e
pela advogada constituída nos autos e não alegaram qualquer
mácula na formação do instrumento, apenas deduziram a
posterior alienação do bem; (ii) o inadimplemento das obrigações
assumidas, de outra parte, foi demonstrado por declaração de
autoridade em Boletim de Ocorrência Ambiental; (iii) os apelados
são signatários do TAC e assumiram, em 20.02.2009, a obrigação
de recuperar o meio ambiente degradado até o dia 31.03.2010, o
que, no entanto, não se observou em vistoria realizada em
31.07.2011; (iv) a posterior doação do imóvel a neto, filho e
sobrinho dos embargantes não os exonera de cumprir o pactuado,
sendo certo que o outorgado, atual proprietário do imóvel,
participou da assinatura do termo de ajustamento de conduta na
condição de representante dos apelados; (v) a responsabilidade
ambiental é objetiva e solidária, podendo recair sobre a pessoa do
causador do dano e/ou do proprietário do imóvel; (vi) a vistoria de
31.07.2011 atestou o adimplemento parcial das obrigações, na
medida em que não foi realizado o plantio integral das árvores na
área de preservação permanente e tampouco foram adotadas as
medidas de tratos culturais para o integral desenvolvimento do
plantio efetuado; (vii) o fato da vistoria ter sido realizada em data
posterior, não afasta o inadimplemento das obrigações na data
ajustada pelas partes; (viii) não há que se falar em inexigibilidade
da multa correspondente ao inadimplemento das obrigações
estabelecidas em acordo celebrado entre as partes, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 4/9
constatado em vistoria; (ix) a posição mais aceita pela
jurisprudência é no sentido de que, em ação civil pública, não cabe
a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários
advocatícios, a não ser em caso de comprovada atuação de má-fé;
e (x) o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos,
já que foi em sede de Inquérito Civil que se firmou o TAC discutido
nesta demanda, sendo certo que somente após a constatação do
inadimplemento das obrigações ajustas é que executou a multa
administrativa.
Foram
apresentadas
contrarrazões
a
fls.
217/222.
Consta parecer da DD. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 231/237) no sentido do provimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço da remessa necessária e do recurso
interposto, pois reputo presentes os requisitos de admissibilidade
recursal e, no mérito, dou-lhes provimento em parte.
Anota-se, inicialmente, que o apelante não se
insurge contra a extinção do feito sem resolução do mérito por
ilegitimidade passiva quanto à embargante Isabela Pereira Lima de
Campos, provimento que, no entanto, por força de remessa
necessária da sentença, deve ser confirmado neste grau de
jurisdição, tendo em vista que a parte não é (e nunca foi)
proprietária do imóvel sobre o qual dispunha o TAC executado,
mas apenas casada, sob o regime da separação parcial de bens (e
momento posterior à aquisição da propriedade, por transmissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 5/9
causa mortis), com um dos cotitulares da propriedade, cuidando-
se, quando muito, de imóvel que a ser altura figurou como bem
particular de seu cônjuge.
Tecidas
tais
considerações,
tem-se
que
a
execução embargada visa à satisfação de crédito relativo a multa
astreintes fixada pelo descumprimento das obrigações assumidas
em Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 20.02.2009.
Pelo
o
que
consta,
os
proprietários
se
comprometiam à retirada de entulho e ao reflorestamento de área
de preservação permanente das margens direita e esquerda do
córrego dos Catetos, que corta o imóvel, em faixa com largura
mínima de 30 metros, medidos a partir do nível mais alto das
águas (leito maior sazonal), até o dia 31.03.2010.
Para a hipótese de descumprimento do acordo,
estabeleceu-se multa diária no valor de um salário mínimo vigente
na data do inadimplemento, até a satisfação integral das
obrigações assumidas.
Ocorre que, segundo o exequente, muito embora
tenham os compromitentes procedido à retirada do entulho,
deixaram de reflorestar a área, dando azo à execução do TAC,
apenas parcialmente adimplido.
Não
obstante,
opuseram
os
executados
embargos à execução, argumentando ter havido a transferência
da propriedade imóvel pelo registro em matrícula do instrumento
público de doação, em 26.10.2010 (fls. 39).
E, de fato, conforme consta em matrícula do
imóvel, o atual proprietário do bem seria Geandré Campos Godim,
neto, filho e sobrinho dos embargantes e que atuou representando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 6/9
os próprios proprietários do imóvel, quando da celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta executado.
Por isso, foram os embargos à execução
acolhidos na origem, por entender o d. magistrado a quo que a
doação do imóvel inviabilizou o cumprimento da obrigação de
fazer consistente no reflorestamento da área, pois dependente
exclusivamente da posse direta e indireta do bem, das quais se
despiram os embargantes, e concluindo que disso se extrairia
também a inexigibilidade da multa fixada em vistas a assegurar o
cumprimento da obrigação principal.
Nesse contexto, consigna-se, por primeiro, que
malgrado o dever à reparação ambiental decorra diretamente da
propriedade imóvel, transmitindo-se na sucessão imobiliária, o
mesmo não há que se falar da multa astreintes fixada em Termo
de Ajustamento de Conduta, que só se impõe a quem
efetivamente a ela pactuou.
Assim, o Ministério Público exequente pode voltar-
se contra o atual proprietário do imóvel, por vias próprias, para
exigir-lhe a recomposição da área, pois a obrigação de reparar
o dano ambiental, de fato, tem caráter propter rem, transferindo-
se com a propriedade; ao passo que a multa pelo
descumprimento da obrigação, porquanto assumida em TAC,
ainda que relacionada à reparação ambiental, somente é exigível
em face de quem efetivamente celebrou o acordo.
Por
outro
lado,
tratando-se
de
multa
de
incidência notadamente contínua, se a partir da transmissão da
propriedade imóvel, pelo competente registro imobiliário, deixou
de ser exigível a obrigação principal, cessa também a incidência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 7/9
multa cominatória que visava a seu cumprimento.
Vale dizer, a perda da exigibilidade da obrigação
de forma superveniente a seu termo final faz cessar sua
incidência, mas não retira a exigibilidade da multa pecuniária já
incidente.
Observa-se, no caso, que o termo final da
obrigação deu-se em 31.03.2010, ao passo que a transferência
imobiliária somente se observou na data do registro da doação,
em 26.10.2010, de modo que a multa cominatória chegou a incidir
neste ínterim.
Isso por que a impossibilidade de cumprimento
da obrigação não se verificava quando de sua fixação e tampouco
se deu antes do termo final da obrigação, tendo incidido na
hipótese, portanto, a multa pelo descumprimento desde o termo
final da obrigação e até o momento que se verificou causa
superveniente de perda de sua exigibilidade.
Em
outros
termos,
incidiu
a
multa
pelo
descumprimento pelo tempo em que concomitantemente ainda era
exigível a obrigação e se configurava o inadimplemento.
Somente se eximiriam, pois, os embargantes de
seu pagamento se a impossibilidade de cumprimento da obrigação
se observasse antes mesmo de seu termo final ou se efetivamente
lhe dessem cumprimento até a data de vencimento da obrigação.
Forçoso assinalar, por outro lado, que a multa
astreintes deve ser fixada de forma proporcional e razoável à
obrigação assumida, sem perder de vista a capacidade econômica
da parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 8/9
Na
hipótese,
tem-se,
entretanto,
flagrante
desproporção entre a multa fixada (em um salário mínimo por dia
de descumprimento), mormente se observado que à parte se
concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita por
hipossuficiência econômica dos embargantes.
Com efeito, não se olvida ser de suma
importância o dever de reparação ambiental e tampouco se está
defendendo uma postura permissiva ou complacente ao poluidor
originário.
No entanto, persistindo a obrigação em reparar o
dano ambiental (a recair sobre o novo proprietário do imóvel), a
execução da multa astreintes, que não tem finalidade sancionatória, em nada contribuirá, neste momento, ao
reestabelecimento da área afetada, não se admitindo, de outra
parte, que enseje a ruína econômica dos executados, ainda que
tenham dado causa à degradação.
Em vistas às particularidades do caso concreto,
mais adequada a readequação do valor da multa cominatória de
incidência diária, para reduzi-lo a 15% do salário mínimo vigente à
época do inadimplemento.
Em suma, impõe-se o acolhimento dos embargos
à execução quanto à ilegitimidade passiva de Isabela Pereira Lima
de Campos, confirmando a sentença neste ponto; e, quanto aos
demais embargados, o acolhimento apenas parcial da demanda
para reduzir o valor da execução ao correspondente à incidência
da multa cominatória limitada à data da transmissão da
propriedade imóvel, bem como para readequar o valor da multa,
conforme já mencionado, devendo ser reformada a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012477-87.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO N 36588 o 9/9
nestes termos.
Posto
isso,
voto
no
sentido
do
parcial
provimento do recurso e da remessa necessária, para manter a
execução da multa, porém limitada ao valor de 15% do salário
mínimo vigente à época do inadimplemento, observado entre
31.03.2010 e 26.10.2010, com acréscimos legais.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR